Tribunal: STF
Processo: Pet 8314
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: Execução Penal. Reabilitação criminal. Presença dos requisitos dos códigos penal e de processo penal. Deferimento. 



    1.  O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal impõe a declaração da reabilitação criminal requerida.



    2.  Hipótese em que o sentenciado pagou, integralmente, a multa imposta na condenação, bem como efetuou o ressarcimento do dano ao erário.



    3.  O requerente demonstrou ter mantido domicílio no país, assim como bom comportamento público e privado durante o período de dois anos após a extinção das penas que lhe foram impostas.



    4.  Pedido de reabilitação deferido.